Tribunal: CARF
Processo: 19613.721247/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721247/2020-35
ACÓRDÃO
2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICACOES
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2016
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Aplica-se, para fins de conhecimento do recurso de ofício, o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos
da Súmula CARF n. 103. Exonerado valor superior ao limite estabelecido
pela Portaria MF n. 2/23. Recurso de ofício conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. DUPLICIDADE
DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO REALIZADO
POSTERIORMENTE.
A existência de lançamentos fiscais, que tratam dos mesmos fatos e que
são decorrentes de procedimentos fiscais distintos, praticamente
realizados em sequência, tendo como objeto os mesmos fatos e obtidos os
mesmos resultados, implica no cancelamento do segundo, na medida em
que seu objeto está contido no primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
302/311):
DESPACHO DECISÓRIO DE GLOSA DE COMPENSAÇÕES - FUNDAMENTOS.
Trata-se de lançamento fiscal para formalizar glosas de compensações de
contribuições previdenciárias realizadas em GFIP pelo Contribuinte, conforme
quadro 1, que segue:

A auditoria-fiscal foi iniciada em 1/10/2020, conforme respectivo Termo de Início
de Procedimento Fiscal (fls. 2, 3 e 6).
Os fundamentos determinantes das glosas realizadas estão expostos em
Despacho Decisório (fls. 109/118), que assim enuncia os resultados das diligências
empreendidas e as fontes de informação adotadas:
Intimado em 01/10/2020, por via postal (AR-BR105580786BR), requereu a
juntada de cópia do Estatuto Social, e procuração outorgando poderes ao Sr. Atila
Santos Gadelha, inscrito no CPF no 104.676.678-37, indicado como funcionário da
empresa para eventual contato. Não juntou nenhum documento, nem trouxe
esclarecimentos para justificar o crédito utilizado na compensação do tributo
devido, sendo certo que procedeu à juntada no DCC Processo no
13032.167365/2020-40.
Destarte, para lavratura deste termo, utilizamos todos os documentos e
justificativas em resposta às intimações anexadas em procedimento preliminar de
diligência, no abrigo do TDPF-D 08.1.04.00-2020-00057-0 e documentos do
Processo 13032.167365/2020-40 em que o sujeito passivo foi intimado a detalhar
a origem dos créditos utilizados nas compensações previdenciárias declaradas em
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
3
GFIP, no período de 01/2016 a 01/2018. A intimação foi encaminhada via DTE em
11/03/2020.
Quanto às origens informadas dos créditos declarados como compensáveis o
Despacho Decisório reporta informação do Contribuinte, relativa à proposição de
ação judicial, ressalvando decisão de procedência parcial e estabelecimento do
cumprimento do requisito do artigo 170-A do CT> Assim, enuncia as razões
determinantes das glosas de compensações (destaques conforme os originais):
Importante destacar que, em caso do reconhecimento do direito de compensação
em períodos pretéritos, observado o lapso temporal da prescrição, a GFIP de cada
competência deverá ser retificada a fim de que possa refletir corretamente a
massa salarial correspondente à base de incidência previdenciária de cada
empregado e a ajustar o salário de contribuição declarado que servirá de base ao
benefício futuro junto ao INSS. Desta forma, a não causar prejuízo aos cofres
públicos, pois o instituto vê-se obrigado a reconhecer uma base maior que a da
contribuição devida.
Destarte e por todo o exposto, tendo em vista o contribuinte ter apresentado
como justificativa para as compensações informadas em GFIP crédito proveniente
de decisão judicial 0028880-70.2010.4.01.3400/DF, antes do trânsito em julgado,
deverão ser consideradas como indevidas as compensações realizadas por
vedação expressa em lei.
Reporta-se às disposições da então vigente Instrução Normativa no 1.717, de
17/7/2017 e à Solução de Consulta COSIT no 119, de 7/2/2017, para concluir:
Inexiste qualquer decisão definitiva que autorize qualquer compensação até o
momento e há vedação expressa em lei de utilização de crédito oriundo de ação
judicial antes de decisão definitiva.
Em que pese a matéria discutida em ação judicial ter precedentes favoráveis ao
contribuinte, a constituição e o aproveitamento do crédito carecem de previsão
legal.
Portanto, em face da possibilidade de reversão, amplamente desamparado o
interesse de a empresa constituir crédito e efetivar compensação com débito
previdenciário antes da conclusão do processo judicial.
Discorre sobre os fundamentos legais da compensação tributária de contribuições
previdenciárias, reportando-se à pertinente legislação, reiterando a aplicabilidade
do artigo 170-A do CTN na hipótese, acrescentando que:
A legislação reconhece como constituído o crédito tributário pela informação,
declaração ou confissão do montante devido, fruto de apuração pelo próprio
sujeito passivo, para confirmar uma situação de fato, concedendo ao crédito o
status de liquidez e certeza, sem prejuízo de eventual discordância por parte do
Fisco. Todavia, ao agir em dissonância com os preceitos legais, o contribuinte
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
4
impede a Administração de reconhecer o direito e frustra, ainda que
temporariamente, o seu exercício.
(...).
Verifica-se, assim, que o Código Tributário Nacional (art. 170-A), expressamente
veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O contribuinte não aguardou o trânsito em julgado da decisão para iniciar a
compensação, bem como não respeitou o comando da sentença de primeiro grau.
Destarte, cabe à fiscalização a glosa da compensação por inexistência de crédito e
cobrança do tributo devido.
Ao Despacho Decisório segue quadro com informações acerca das GFIP das quais
foram extraídos os valores glosados (fls. 118/1129).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e os autos foram
encaminhados à DRJ. Os membros da 32a TURMA DA DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram
procedente a manifestação de inconformidade, na medida em que as competências
compreendidas neste estão incluídas no processo 19613.733508/2021-41 (duplicidade do
lançamento).
O referido acórdão encontra-se sujeito ao reexame necessário, na forma do art. 34,
inciso I, do Decreto n. 70.235/72, e do art. 70, § 3o, do Decreto n. 7.574/11, em face do disposto
no art. 1o da Portaria MF n. 63/17, razão pela qual os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivos e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
De acordo com a Súmula CARF n. 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”. O
valor exonerado foi acima do limite de alçada vigente (R$ 15.000.000,00), estabelecido pela
Portaria MF n. 2/23. Portanto, conheço do Recurso de Ofício.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
5
2
JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme realizado pela decisão de piso, considerando a existência dos aludidos
lançamentos fiscais, seus respectivos conteúdos e as cronologias de constituição dos créditos
tributários; considerando que os processos administrativos possuem, em parte, competências
coincidentes; e considerando, ainda, que, embora decorrentes de procedimentos fiscais distintos,
tratam, em parte, dos mesmos eventos e fatos geradores, os processos do mesmo contribuinte
distribuídos a esta Relatoria estão sendo submetidos a julgamento conjunto, na mesma sessão:
1. Processo no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações, com decisão
expedida em 21/09/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente, ficando mantidas as glosas realizadas com fundamento no
correspondente Despacho Decisório, exceto em relação à competência de
fevereiro de 2016, na qual o valor glosado foi retificado em razão de erro,
provavelmente de digitação.
2. Processo no 19515.720197/2020-87 (lançamento de multa isolada, realizado
em 21/09/2020): lançamento anulado, por vício formal (falha de motivação, que
causou cerceamento do direito de defesa – inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 6/3/1972).
3. Processo no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações, com decisão
emitida em 02/12/2020) – presente processo: a Manifestação de Inconformidade
foi julgada procedente, na medida em que as competências compreendidas neste
estão incluídas no processo 19613.733508/2021-41, cancelando-se o de no
19613.721247/2020-35, em face da duplicidade de lançamentos.
4. Processo no 19613.722262/2020-09 (lançamento de multa isolada realizado em
02/12/2020): a Impugnação foi julgada procedente, na medida em que, quando
da realização do respectivo lançamento fiscal, já se encontrava formalizado outro
lançamento fiscal (processo no 19515.720197/2020-87), que compreendia as
compensações das quais resultou a imposição de multa isolada de que este trata.
3
PRELIMINARES/MÉRITO
Em que pese a necessidade de reexame necessário, determinada pela legislação,
entendo que a decisão de piso mostra-se correta e deve ser mantida integralmente. Nessa linha,
adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS COM PARCIAL DUPLICAÇÃO.
Finalmente, cumpre ressalvar que, em relação ao mesmo Contribuinte, foram
realizadas, duas auditoria-fiscais de compensação, praticamente em sequência,
observando-se que:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
6
1. Procedimento Fiscal no 0819000.2020-00296-2, iniciado em julho de 2020,
resultou nos processos no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações de
contribuições previdenciárias, período de outubro de 2015 a novembro de 2016)
e no 19515.720197/2020-87 (multa isolada, mesmo período), formalizados em
setembro de 2020.
2. Procedimento Fiscal no 0810500.2020.00093-4, iniciado em outubro de 2020,
resultou nos processos no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações de
contribuições previdenciárias, período de janeiro a novembro de 2016) e no
19613.722262/2020-09 (multa isolada, período de fevereiro a dezembro de 2016),
formalizados em dezembro de 2020.
Os respectivos dados e valores relativos aos processos podem ser assim
consolidados:

(...)
Assim, considerando que presente processo compreende as glosas de
compensações de contribuições previdenciárias declaradas nas GFIP relativas às
competências de janeiro a novembro de 2016, e considerando que os mesmos
valores aqui considerados já haviam sido anteriormente incluídas no processo no
19613.7335082021-41 (exceto em relação a fevereiro de 2016, em cuja
competência ocorreu equívoco quanto ao valor glosado, tendo havido a
retificação na respectiva competência naquele processo), impõe-se a conclusão
de que as glosas formalizadas neste processo estão em duplicidade em relação ao
processo no 19613.733508/2021-41, pelas seguintes razões:
O presente processo deve, pois, ser considerado improcedente em face da
referida duplicidade, cabendo ressalvar, de todo modo, que, exceto em relação à
duplicidade de glosas, que impõe a sua improcedência, este processo reúne as
formalidades e requisitos legais, que seriam necessárias para lhe conferir
regularidade. Efetivamente:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721247/2020-35
7
1. São improcedentes as alegações relativas a vício de motivação (falha ou falta de
motivação do Despacho Decisório), na medida em que a aludida decisão
administrativa está dotada dos requisitos, formalidades e elementos suficientes e
necessários à sua validade jurídica, não tendo o Contribuinte demonstrado quais
eventuais vícios efetivamente implicariam na anulação da decisão.
2. Em tal contexto, as alegações quanto à existência de vícios que determinariam
a anulação do lançamento são improcedentes, pois lançadas genericamente não
se encontram aptas a demonstrar em que medida, qualquer que fosse, teria
obstado ou dificultado o direito de pleno exercício da defesa.
3. A circunstância de ter havido duplicidade de lançamento deve-se a
descompassos temporárias no controle administrativo dos procedimentos fiscais,
problema este que, no final das contas, foi detectado e está sendo sanado com o
conjunto de decisões, ora proferidas.
4. Conforme assentado nas pertinentes disposições do correspondente Despacho
Decisório, as compensações, em face das razões apresentadas pelo Contribuinte,
devem realmente ser consideradas irregulares e sujeitas às glosas, circunstâncias
estas (irregularidades das compensações) que se encontram devidamente
analisadas e decididas no processo no 19613.733508/2021-41, no qual são
opostas pelo Contribuinte as mesmas razões e fundamentos.
A existência de lançamentos fiscais, que tratam dos mesmos fatos e que são
decorrentes de procedimentos fiscais distintos (realizados em sequência, como
neste caso), tendo como objeto os mesmos fatos e obtidos os mesmos resultados,
implica no cancelamento, por improcedência, do segundo, na medida em que,
neste caso, seu objeto está contido no primeiro.
CONCLUSÃO.
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
procedência da Manifestação de Inconformidade, sem reconhecimento dos
direitos creditórios, declarando improcedente o lançamento fiscal, em face da
duplicidade (e continência) deste em relação ao processo administrativo fiscal no
19613.733508/2021-41, lançado e formalizado anteriormente ao presente.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 334
DF CARF MF
Original